Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. Não padece de omissão o Acórdão o qual enfrenta as questões de mérito debatidas no processo.
2. Os Embargos de Declaração interpostos para fins de prequestionamento não se consideram protelatórios se houve menção nas razões recursais da existência dos requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
3. Embargos de Declaração não providos.